Tribunal: STF
Processo: AI 527942
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO DO TRABALHO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO ILESO.



    1. Esta Corte tem reiteradamente decidido que não configura ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição federal a extinção da execução definitiva de sentença em ação de cumprimento, com base na insubsistência da sentença normativa. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.